Tribunal: TJMT
Processo: 1027507-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027507-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER FERNANDES NAVES - CPF: 111.518.776-70 (ADVOGADO), RAUL DA SILVA JUNIOR - CPF: 922.485.511-34 (AGRAVANTE), HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E D
A
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Rescisão Contratual
c.c
. Restituição de Valores. O Autor requereu a suspensão das parcelas vencidas e vincendas de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, além da abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais e impedir a negativação do nome do
A
utor.

III. R
azões de Decidir

3. O art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4. O Agravante não comprova a verossimilhança das alegações de abusividade contratual, onerosidade excessiva ou vícios na contratação, deixando de indicar cláusulas específicas ou apresentar qualquer documento técnico ou jurídico de suporte.

5. A narrativa subjetiva de pressão psicológica ou arrependimento não se sustenta sem início de prova, inviabilizando a cognição sumária exigida para tutela antecipada.

6. A discussão contratual exige dilação probatória, incluindo a produção de provas documentais e periciais, o que afasta a concessão de tutela de natureza satisfativa com efeitos irreversíveis.

7. A jurisprudência não admite a suspensão de obrigações contratuais com base apenas em inadimplemento ou dificuldade financeira, tampouco permite o uso da tutela provisória como forma de moratória judicial.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência exige demonstração objetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade contratual sem prova mínima não justifica a suspensão de obrigações pactuadas.

A tutela provisória com caráter satisfativo e irreversível não pode ser deferida sem cognição adequada e prova pré-constituída.

Dificuldades financeiras do contratante não autorizam, por si sós, a suspensão judicial das cobranças previstas em contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, AI 00519993420248160000, Rel. Des.ª Fabiana Silveira Karam, j. 24.02.2025;

TJ-MT, AI 1024009-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024;

TJ-MT, AI 1026548-80.2024.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027507-62.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Raul da Silva Júnior

em virtude de decisão

proferida pelo Juiz da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, nos autos da Ação de
Rescisão Contratual e Restituição de Valores n. 1002914-10.2025.8.11.0051, ajuizada em face de
Venture Capital Participações e
I
nvestimentos
S
.
A
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, que visava a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do Contrato de Promessa de Compra e Venda de fração imobiliária, bem como a abstenção da Requerida quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, ou, caso já inscrito, a exclusão.

Em suas razões recursais, o Agravante alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, pois afirma que preenche os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Sustenta não ter condições financeiras para pagar as parcelas do contrato e manifesta desinteresse em manter o vínculo contratual.

Aponta risco de prejuízos irreparáveis, como a negativação de seu nome e a perda do imóvel. Alega que a suspensão das cobranças não causa prejuízo à parte contrária e cita precedentes favoráveis.

Requer
, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensas as parcelas vencidas e vincendas do Contrato, bem como qualquer inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e, no mérito, o provimento do Recurso.

A medida liminar foi indeferida (Id. 307506392).

Sem contraminuta, ante a falta de
angularização
processual no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Raul da Silva Júnior
, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Rescisão Contratual
c.c
. Restituição de Valores Pagos, cumulada com pleito de antecipação dos efeitos da tutela, proposta em desfavor da empresa
Venture Capital Participações e Investimentos S/A.

Segundo consta dos autos principais, o Agravante celebrou com a Agravada Contrato de Compromisso de Compra e Venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, relativo ao empreendimento denominado “
Residence
Club
at

the
Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza”.

O autor, após ter
quitado
parte significativa do preço avençado, manifestou desinteresse na continuidade da relação contratual, sob a justificativa de frustração das expectativas quanto ao uso do imóvel e dificuldades financeiras supervenientes.

Com fundamento nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, o Agravante postulou, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas oriundas do contrato firmado, bem como a abstenção de inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Argumentou que a manutenção das obrigações contratuais acarretaria grave prejuízo de ordem financeira, além de expô-lo a riscos de dano à sua reputação creditícia.

O Juiz de primeiro grau, ao analisar o pedido, entendeu que não
estão
demonstrados os requisitos legais exigidos para a concessão da medida antecipatória.

Observou que o Autor deixou de
demonstr
ar de forma clara e objetiva quais as cláusulas contratuais abusivas ou os encargos considerados excessivos, tampouco trouxe aos autos qualquer documento técnico, contábil ou jurídico capaz de conferir verossimilhança às alegações de onerosidade excessiva, vícios na contratação ou prática abusiva por parte da requerida.

Destacou, ainda, que a alegação de que a contratação se deu por impulso, decorrente de pressão psicológica, não foi acompanhada de qualquer início de prova, reduzindo-se a uma narrativa puramente subjetiva.

Insatisfeito com o indeferimento da medida, o Agravante interpôs este Recurso e afirmou que a tutela de urgência deve ser concedida para evitar prejuízos de ordem patrimonial, diante da sua atual incapacidade de adimplir as parcelas pactuadas.

Alegou, também, a ausência de interesse na continuidade do contrato e sustentou que a permanência das cobranças viola o princípio da função social do contrato, além de desrespeitar o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

É esta a síntese necessária. Passo ao voto.

A decisão agravada não comporta reparo.

De acordo com o
artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige, de forma cumulativa, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A norma processual não admite a flexibilização destes requisitos. Ambos devem coexistir no momento da análise do pedido, sob pena de indeferimento da medida, por falta de amparo legal.

No caso, a probabilidade do direito, elemento central da tutela requerida, não se encontra minimamente demonstrada. O Agravante alega, de forma genérica e sem suporte documental adequado, que houve abusividade contratual, onerosidade excessiva e frustração das expectativas quanto ao uso do imóvel.

Entretanto
, nenhum documento foi juntado aos autos com o objetivo de comprovar, ainda que de forma indiciária, a alegada violação de direitos. A inicial sequer indica, com o necessário grau de precisão, quais cláusulas seriam abusivas ou quais valores extrapolariam os parâmetros da razoabilidade, o que dificulta o exercício do contraditório e inviabiliza a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Impossível admitir que uma medida judicial de tamanha gravidade e impacto, como a suspensão integral das obrigações contratuais vencidas e vincendas, seja deferida com base em meras alegações unilaterais e genéricas, destituídas de qualquer respaldo técnico ou fático mínimo. A jurisprudência pátria é firme ao exigir a presença de elementos objetivos de prova, capazes de evidenciar a plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DE PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DE MORA POR CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. (TJ-PR 00519993420248160000, Rel. Des.ª Subst. Fabiana Silveira Karam, j. 24/02/2025)
.

Acrescento que a controvérsia sobre eventual abusividade do contrato, vícios de consentimento ou frustração contratual é matéria que exige dilação probatória. A análise depende da oitiva das partes, da apresentação de documentos e, possivelmente, da realização de prova pericial para averiguação das condições de contratação, da proporcionalidade dos encargos e da regularidade da execução do contrato. Não se trata de matéria estritamente de direito, mas de fato, e, como tal, não se coaduna com a cognição sumária inerente à tutela provisória.

É importante consignar que a alegação de inadimplência ou dificuldade financeira por parte do Agravante, por mais legítima que possa parecer sob o ponto de vista subjetivo, não constitui causa suficiente para a suspensão das obrigações contratuais.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, repele o uso da tutela provisória como mecanismo de moratória judicial, por representar desvirtuamento da função jurisdicional e estímulo a comportamentos oportunistas em detrimento da segurança jurídica dos contratos.

Sobre o tema, merece destaque o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT – AI: 1024009-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/05/2024)
.

A situação ora examinada assemelha-se, ainda, ao caso enfrentado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no qual restou assentado que a inexistência de prova pré-constituída da alegada irregularidade contratual, somada à natureza controversa da matéria, justifica o indeferimento da tutela de urgência.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE EM MULTIPROPRIEDADE. INDEFERIMENTO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT – AI: 1026548-80.2024.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/03/2025)
.

Por fim, cumpre observar que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes formulados, tem caráter nitidamente satisfativo, uma vez que busca efeitos práticos idênticos ao provimento final esperado, quais sejam, a suspensão do contrato e o afastamento das cobranças. Trata-se de providência de natureza irreversível, o que, por si só, já recomenda extrema cautela, sobretudo em contexto de ausência de prova e necessidade de apuração aprofundada dos fatos.

Em face de todo o exposto, não verificando a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025